Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DE PROVAS. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE ARGUIÇÃO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. O habeas corpus deve ser inadmitido quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo dos dados do telefone celular sem autorização judicial, por se tratar de matéria suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal.
2. As alegações da Defesa de que a participação do paciente no crime de tentativa de homicídio qualificado não estaria suficientemente comprovada nos autos não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
3. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio e pelo perigo que o seu estado de liberdade causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.
4. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente extraída das circunstâncias do fato, uma vez tratar-se de tentativa de homicídio executada em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco, ocasião em que o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, cuja pretendida morte teria sido encomendada para vingar a morte de um parente de corréus. As investigações policiais também demonstram que o paciente foi o responsável por recrutar e armar os executores da tentativa de homicídio, e teria atuado de forma ativa ao coordenar o monitoramento da vítima e a execução dos disparos de arma de fogo contra ela em plena via pública. E após a frustrada tentativa de ceifar a vida da vítima, o paciente supostamente permaneceu no controle, na medida em que manteve o grupo reunido e continuou a monitorar a vítima, inclusive planejando a consumação do delito dentro do hospital onde ela estava internada.
5. Além da gravidade concreta da conduta, o fato de o paciente possuir condenação transitada em julgado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida ou adulterada praticado poucos dias após o delito em exame, revela que, em liberdade, o paciente encontra estímulos para reiterar na prática criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
6. Ordem admitida em parte e, nessa extensão, denegada para manter a prisão preventiva do paciente.